Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Processo : 0705562-74.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 147222007 dos autos n. 0700673-46.2020.8.07.0012) que, analisando o pedido de conversão do feito em ação de execução, determinou a juntada do espelho da tabela FIPE, a fim de verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não ao valor atual do bem dado em garantia. Fundamentou o juízo singular que, “em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável à consumidora. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor”. O agravante sustenta que o valor atribuído à causa no pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução está correto. Diz que o valor da causa na execução deve refletir o proveito econômico pretendido pelo credor fiduciário, no caso, correspondente à soma das parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 292, § 1o, do CPC. Aduz não ser plausível que o valor da causa seja equivalente ao valor de mercado do bem, pois, ao pedir a conversão do feito em execução, “o credor fiduciário deixa de ter interesse no bem objeto da lide, e passa a executar a quantia devedora no contrato de financiamento, que não corresponde ao valor de mercado do bem, mas tão somente a soma das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos seus encargos legais”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer como correto o valor atribuído à causa. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse aspecto, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No ponto, impende frisar que não houve conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas apenas determinação de emenda, a fim de viabilizar a análise do pedido de conversão do feito em ação executiva. Logo, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Contudo, é possível mitigar a taxatividade em razão de urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Afinal, caso atendida a determinação de emenda para correção do valor da causa, o processo seguirá o rito da execução pelo valor determinado e, portanto, a questão não mais poderá ser discutida em eventual apelação. Aliás, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório quando houver potencial prejuízo à parte. A respeito, confira-se o seguinte aresto: [...] 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. 4- Não tendo sido examinada a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos ensejadores da declaração de morte presumida, é inviável o conhecimento do recurso especial nesse aspecto, pela ausência de prequestionamento e pela necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 211 e 7/STJ. 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1656771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) E, na espécie, não se cuida de simples ato ordinatório, porém de clara determinação de emenda, sob pena de extinção, assim, capaz de causar prejuízo à parte. Dito isso, admito o agravo de instrumento. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, entretanto, sem prejuízo do contraditório com vistas a aclarar a viabilidade de exigir a disciplina na etapa discursiva, bem assim a real classificação da agravante mormente no deferimento da pontuação, necessário por cautela manter a agravante no certame para melhor aferir se houve ilegalidade na conduta dos agravados. No caso, vislumbro os requisitos para o deferimento da liminar. A jurisprudência unívoca orientava no sentido de que, na conversão da ação busca e apreensão em alienação fiduciária para a ação de depósito, deveria prevalecer para fins de débito exequendo a menor quantia entre o valor de mercado do bem objeto da ação e a soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato, o que refletiria no valor da causa. A título de ilustração, cito o julgamento do STJ no AgRg no Ag 1.309.620/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 24/05/2013. Nada obstante, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014 ao art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ensejando a conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, que poderia ser ajuizada diretamente para penhora de bens do devedor suficientes à satisfação integral do crédito, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n. 911/69, conferiu-se proteção ao valor estampado no próprio título executivo, ou seja, o valor executado diz respeito às parcelas vencidas e vincendas. Logo, descabe limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, pois isso imporia a propositura de outra ação pelo credor a fim de receber o saldo remanescente. Essa compreensão revela-se na jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO QUE CORRESPONDE À INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 1. Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada em desfavor do embargante. 2. Ação ajuizada em 10/11/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, quando há a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o débito exequendo deve se limitar ao valor de mercado do bem dado em garantia - a saber, na hipótese, o valor do veículo na Tabela FIPE - ou se deve representar o valor da integralidade da dívida (soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato). 4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é inovação trazida pela Lei 13.043/2014 - que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69 -, uma vez que, anteriormente, tal conversão somente poderia dar-se em ação de depósito. 5. Anteriormente à promulgação da Lei 13.043/2014, que alterou a redação do art. 4o do DL 911/69, isto é, quando se admitia apenas a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, esta Corte Superior entendia que o prosseguimento com a cobrança da dívida dava-se com relação ao menor valor entre o valor de mercado do bem oferecido em garantia e o valor do débito apurado. Precedentes. Contudo, após a alteração legislativa, tem-se que a manutenção deste entendimento não parece se amoldar ao real escopo da legislação que rege a matéria atinente à alienação fiduciária. 6. Isso porque, não realizada a busca e apreensão e a consequente venda extrajudicial do bem, remanesce a existência de título executivo hábil a dar ensejo à busca pela satisfação integral do crédito. 7. O próprio art. 5o do DL 911/69 dispõe que, se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. 8. Ademais, a corroborar com tal raciocínio, registra-se que o próprio art. 3o do DL 911/69, prevê que, após cumprida a liminar de busca e apreensão, o bem só poderá ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, na hipótese de este pagar a integralidade da dívida pendente. 9. Sob esse aspecto, inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. 10. Ao revés, deve-se reconhecer que o valor executado refere-se, de fato, às parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.8142.00/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é inovação trazida pela Lei 13.043/2014, que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69, visto que, anteriormente, tal conversão somente poderia ocorrer em ação de depósito. 2. O próprio credor pode preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, de modo que serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. (REsp 1.814.200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 20/02/2020) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.860.342/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 21/06/2021) Assim, evidencio a probabilidade do direito. No mais reputo a presença do periculum in mora, tendo em vista que o juízo condicionou a emenda à extinção do feito. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator